Tribunal: TJDFT
Processo: 0713298-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713298-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANTONI HIDEKI KUBO E SILVA D E C I S Ã O Os presentes autos eletrônicos constituem cópia idêntica dos autos do agravo de instrumento no 0709438-42.2020.8.07.0000, distribuído anteriormente a esta relatoria, o qual inclusive se encontrado pautado para a sessão de julgamento do dia 10.06.2020, operando-se, a partir de então, a preclusão consumativa, a impedir a interposição de réplicas do recurso contra a mesma decisão, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. Desse modo, DETERMINO o cancelamento da distribuição. Por fim, cumpre advertir o agravante que se abstenha de tal prática indevida, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, posto que é a segunda vez que interpõe a mesma cópia idêntica, consoante o agravo de instrumento de no 0709442-79.2020.8.07.0000. À Secretaria, para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora